Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705847-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA AGRAVADO: FELIPE SALGADO DE PADUA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Alves de Lima contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 223898444 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Felipe Salgado de Pádua em desfavor do ora agravante, processo n. 0706741-27.2020.8.07.0007, expediu o mandado de desocupação coercitiva do imóvel, nos seguintes termos: Conforme informado pelo autor, o réu não realizou a desocupação do imóvel com a entrega das chaves. Portanto, expeça-se mandado de desocupação coercitiva do imóvel de id. 220025063, com posterior entrega da posse ao autor. Fica autorizado ordem de arrombamento e cumprimento em horário especial. Nomeio o autor como depositário fiel de eventuais bens que permaneçam no imóvel. Após, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0754619-27.2024.8.07.0000. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68918198), narra o histórico processual. Diz que, conquanto o pedido liminar postulado nos autos do agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000 tenha sido indeferido, interpôs agravo interno, que pende de julgamento, bem como a ação anulatória n. 0718899-12.2023.8.07.0007. Diz que diante da iminência de cumprimento do mandado de desocupação do imóvel situado à QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, e porque o utilizado como sua moradia, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar liminarmente a decisão agravada. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Mediante ao exposto, o Agravante vem, perante V. Exa., com o devido acato, requerer: a) A intimação do patrono do Agravado, para, querendo, responderem aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, para determinar o SOBRESTAMENTO do cumprimento da Decisão (ID-223898444 - Decisão), confirmando a medida in limine, concedida initio litis, de modo a impedir a expropriação do único imóvel e moradia do Agravante, até o transito em julgado Ação Anulatória - processo: 0718899-12.2023.8.07.0007 ou do presente feito. c) A condenação do Agravado nas custas processuais e honorários de sucumbência nos termos da Lei. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id 99895721 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Consoante relatado, pretende o agravante, em suma, o sobrestamento da decisão agravada – que determinou a expedição do mandado de desocupação coercitiva do imóvel –, pois ainda se encontram pendentes de julgamento o agravo interno interposto no bojo do agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000, bem como a ação anulatória n. 0718899-12.2023.8.07.0007. Todavia, entendo que o recurso ora interposto não deve ser conhecido, com fundamento na preclusão e no princípio da unirrecorribilidade. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifico ter o agravado ajuizado ação de obrigação de fazer (Id 63608250 do processo de referência), que teve julgado procedente o pedido ali formulado em desfavor do ora agravante, conforme sentença de Id 81688906 do processo de referência, cujo dispositivo foi redigido nos seguintes termos: “condenar o réu a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. O feito transitou em julgado em 2/3/2021 (Id 85104754 do processo de referência), tendo o autor iniciado o cumprimento de sentença. O executado/agravante apresentou impugnação (Id 94700169 do processo de referência), a qual foi rejeitada pela decisão de Id 99895721 do processo de referência, porque preclusas as matérias não arguidas a tempo em sede de contestação. Irresignado, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0727169-17.2021.8.07.0000, que não foi conhecido por decisão unipessoal desta Relatoria em virtude da preclusão e por violação ao princípio da dialeticidade (Id 105315357 do processo de referência). O recorrente ingressou, na sequência, com a ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, em que obteve medida liminar para suspender o mandado de desocupação do imóvel. Todavia, no mérito, a e. 1a Câmara Cível julgou improcedente o pedido, conforme Acórdão n. 1708589, de lavra do Exmo. Des. Cruz Macedo, nos seguintes termos (Id 173305813 do processo de referência): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. OFENSA AO ART. 966, V, E VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais e o impugnante não fez prova contundente em sentido contrário. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente.” 3. Tendo o juízo sentenciante se pronunciado acerca do ponto controvertido apontado como erro de fato, afasta-se o cabimento da ação rescisória sob tal fundamentação (art. 966, VIII, CPC), na esteira do que preconiza o §1o do mesmo artigo. 4. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. Constatado que a sentença rescindenda apoiou-se nas provas coligidas aos autos pela parte autora, em especial o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que obriga o réu (autor da rescisória) a entregar a posse do bem ao autor (réu da rescisória), independentemente da quitação integral do imóvel, não há que se falar em violação manifesta aos artigos 481 (segunda parte) e 476, ambos do Código Civil. 5. À luz do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: “I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 6. As razões que levaram o julgador à conclusão exarada na parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada e podem ser rediscutidas em ação própria. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. Com o trânsito em julgado da ação rescisória (Id 218923647 do processo de referência), o exequente/agravado pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi deferido pela decisão de Id 219447051 do processo de referência: Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Irresignado, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000, em que pugna pelo sobrestamento daquela decisão até o trânsito em julgado da ação anulatória por ele proposta (processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007). Todavia, tendo em vista que o pedido anulatório foi julgado improcedente pela sentença de Id 60145291 do processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007 e considerada prejudicada a apelação pelo Acórdão n. 1924515, tendo igualmente sido rejeitados os embargos de declaração então opostos, a decisão unipessoal de minha Relatoria indeferiu o pedido liminar ao Id 67741094 do agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000. Irresignado, o executado/agravante interpôs agravo interno (Id 68559572 do agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000), que se encontra pendente de apreciação. Nos autos do cumprimento de sentença de origem (processo n. 0706741-27.2020.8.07.0007), sobreveio o despacho de Id 222600641: Verifico que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Desse modo, intime-se a parte credora para informar se houve desocupação do imóvel. No mais, deverá a parte credora indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, uma vez que não houve pagamento voluntário da obrigação e nem impugnação. O autor informou que não houve cumprimento espontâneo da obrigação (Id 223236378 do processo de referência), de modo que sobreveio a decisão ora agravada, determinando a expedição de mandado de desocupação coercitiva do imóvel (Id 223898444 do processo de referência): Conforme informado pelo autor, o réu não realizou a desocupação do imóvel com a entrega das chaves. Portanto, expeça-se mandado de desocupação coercitiva do imóvel de id. 220025063, com posterior entrega da posse ao autor. Fica autorizado ordem de arrombamento e cumprimento em horário especial. Nomeio o autor como depositário fiel de eventuais bens que permaneçam no imóvel. Após, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0754619-27.2024.8.07.0000. Ora, por todo exposto, bem se vê que a decisão recorrida é, na verdade, a decisão unipessoal de minha Relatoria de Id 67741094, que indeferiu o pedido liminar postulado no bojo do agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000, interposto em face da decisão de Id 219447051 do processo de referência – e não da decisão apontada como agravada, de Id 223898444 do cumprimento de sentença n. 0706741-27.2020.8.07.0007 –, porquanto esta tão somente determinou a expedição do mandado de desocupação coercitiva do imóvel em razão do não cumprimento espontâneo da obrigação determinada ao Id 219447051 do cumprimento de sentença n. 0706741-27.2020.8.07.0007. Desta feita, considerando que em face da decisão unipessoal de minha Relatoria de Id 67741094 do agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000 o executado já interpôs agravo interno ao Id 68559572 daquele agravo de instrumento, inviável o conhecimento do presente agravo, em razão da preclusão e da violação ao princípio da unirrecorribilidade constatadas. Ao interpor o presente agravo de instrumento, olvidou o agravante que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa e pretende, por via transversa, obter a modificação do julgado por meio de agravo de instrumento, ato processual inadequado para tanto. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se julgado da e. 1a Turma Cível deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 0705822-59.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 16/09/2020.) - grifos nossos Pertinente também transcrever julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que bem esclareceu não ser o agravo de instrumento o recurso adequado para modificar questões decididas na sentença: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. (grifo nosso). RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) Além da preclusão verificada, a cognição do agravo de instrumento é inviável, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento. O agravante não pode interpor agravo de instrumento para atacar a mesma decisão, porque já interpôs agravo interno em face da decisão unipessoal de minha Relatoria que indeferiu o pedido liminar formulado no anterior agravo de instrumento n. 0754619-27.2024.8.07.0000. A cognição e exame, nesta instância revisora, do presente agravo de instrumento implicará indevida violação ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROTOLOCO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE. AUSÊNCIA. 1. Se a parte ré, em sua resposta, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em sede de embargos nos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 3. Constatada a oposição em duplicidade de embargos declaratórios pela parte agravante em face de um único acórdão, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como sendo tal recurso intempestivo, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitidos a processamento somente o primeiro embargos. 4. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 535, do CPC. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, incisos I a VII, do CPC, não incidindo, pois, o art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Primeiro embargos declaratórios conhecidos e não providos. Segundo embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 900334, 20130020127944AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 281) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTOS SIMULTANEMENTE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO OCORRENTE. REJEIÇÃO. A interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo Regimental ofende ao princípio da unirrecorribilidade, segundo a qual a decisão somente poderá ser objeto de recurso próprio e previsto no ordenamento jurídico pátrio. Interpostos recursos simultâneos a uma mesma decisão o segundo não deve ser conhecido porque sobre ele incidiu os efeitos da preclusão consumativa. Precedentes do STJ. Os Embargos de Declaração prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 535 do CPC. Inexistindo qualquer vício que macule o julgado, impõe-se rejeitá-los. A contradição sanável por meio dosembargosdeclaratórios é aquela que, ao materializar-se, vicia a inteireza lógica do julgado, pois este exibe proposições entre si inconciliáveis. Não se configura tal vício quando o acórdão embargado, embora adotando entendimento contrário ao interesse da parte, analisa de forma clara e fundamentada, todas as questões ventiladas no recurso. (Acórdão 584113, 20120020054765AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 8/5/2012. Pág.: 112) (grifos nossos) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, pelo pretendido intento de rediscutir matéria já albergada pela preclusão, bem como porque desatende manifestamente o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora